Tribunal: TJBA
Processo: 8150031-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150031-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEYSE BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A RECORRENTE POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS. AFASTAMENTO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DETERMINAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL APENAS PARA INDICAR ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES. ART. 319, CPC. COMPROVANTE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REQUISITOS DA INICIAL. PREENCHIMENTO. PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8150031-38.2024.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em afastar a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.